Tribunal: TJDFT
Processo: 0730611-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730611-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE SOARES ARRUDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguardem-se os autos na Secretaria da Turma até o dia 14/10/2022. Em seguida, intime-se o impetrante para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se a respeito da ocorrência, ou não, do procedimento cirúrgico em questão, sobretudo em vista do noticiado nos documentos de id. 39394627 e id. 39404333. Brasília/DF, 27 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora